Tribunal: STJ
Processo: 1008023-63.2023.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907318 - SP (2025/0128051-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: U DE S C C DE T M
ADVOGADOS
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
AGRAVADO
: M B
ADVOGADOS
: MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - SP297344
MARA SANDRA CANOVA MORAES - SP108178
EMENTA
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta, de forma fundamentada, sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Assim, rever a convicção formada
pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção de
provas requeridas demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA48292243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 942ebb58-f8b6-49e6-af39-dac024f5de78

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
10/06/2025
16/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 942ebb58-f8b6-49e6-af39-dac024f5de78

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907318 - SP (2025/0128051-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: U DE S C C DE T M
ADVOGADOS
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
AGRAVADO
: M B
ADVOGADOS
: MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - SP297344
MARA SANDRA CANOVA MORAES - SP108178
EMENTA
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta, de forma fundamentada, sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Assim, rever a convicção formada
pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção de
provas requeridas demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA48063443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:09
Código de Controle do Documento: 5ae38f47-4c8b-429c-b1d4-db8001dd04f5

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por U. S.C. C. DE T. M.
(U.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. SILVÉRIO DA SILVA, assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA EM PARTE PROCEDENTE. INCONFORMISMO DE
AMBAS
AS
PARTES.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AFLIBERCEPT. AUTOR
PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON E NECESSITA
DE TRATAMENTO COM OS MEDICAMENTOS FOLFOX E
AFLIBERCEPT A CADA 14 DIAS, POR TEMPO INDETERMINANDO.
EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE SOB A
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E
EVENTOS DA ANS. HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA
DE MEDICAMENTO ASSOCIADO A ENFERMIDADE COBERTA
PELO
CONTRATO,
NÃO
PREVALECE
A
NEGATIVA
DE
COBERTURA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS No 95, 96 E 102
DESTE
E.
TJSP.
INDICAÇÃO
MÉDICA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 35-F DA LEI 9.656/98. AUTOR VEIO A ÓBITO NO TRÂMITE
DO PROCESSO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA VIÚVA. ADMITIDA.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DADO PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR
DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ, EM
PARTE PROVIDO (e-STJ, fl. 380).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, U. alegou, a par de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 7o, 369,
c
373, II, 489, § 1o, IV e 1.022, I do CPC; 4o, III da Lei n. 9.961/2.000; 10, 35-F e 35-G da
Lei n. 9.656/98; e 421, 422 e 760 do CC;, ao sustentar, em síntese,
negativa de
(1)
Documento eletrônico VDA48063443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:09
Código de Controle do Documento: 5ae38f47-4c8b-429c-b1d4-db8001dd04f5

prestação jurisdicional;
cerceamento de defesa; e
ausência de obrigatoriedade
(2)
(3)
no fornecimento do medicamento, ante a falta de previsão no rol taxativo da ANS.
Pois bem.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Não se verifica, no caso, a alegada vulneração do referido dispositivo legal,
porquanto a Corte bandeirante apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões
fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Afasta-se, portanto, a prefacial.

(2) Do cerceamento de defesa
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.
No caso concreto, o Tribunal estadual considerou que as provas constantes
nos autos são suficientes para o julgamento da lide ao afirmar que estão
suficientemente demonstradas a necessidade e a eficácia da utilização do
medicamento pleiteado.
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE
DE PROVA TÉCNICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. N. 7
/STJ. EXAME PET-CT/PET-SCAN. TRATAMENTO DE CÂNCER.
SOLICITAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.
83/STJ.
1. Não se configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta, de forma fundamentada, sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. Não há cerceamento no julgamento antecipado da lide quando a
instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído
e indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias
ou por se tratar de matérias já comprovadas documentalmente.
3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Para a jurisprudência do STJ, o rol de procedimentos editado pela
Documento eletrônico VDA48063443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:09
Código de Controle do Documento: 5ae38f47-4c8b-429c-b1d4-db8001dd04f5

ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a
natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à
análise
do
dever
de
cobertura
de
exames/medicamentos
/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
apenas uma diretriz na resolução da ANS.
5. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para
o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à
seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de
acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2019
6/5/2019
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.164.283/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/12/2024
12/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N.
83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
15/4/2024
18/4/2024
grifei)

Preliminar rejeitada.

(3) Do dever de cobertura
Quanto ao mérito, é assente no STJ o entendimento segundo o qual o plano
de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de
Documento eletrônico VDA48063443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:09
Código de Controle do Documento: 5ae38f47-4c8b-429c-b1d4-db8001dd04f5

terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a
cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível,
prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
Cabe, aqui, ressaltar que, no âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta
Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não
pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se
expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de
câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no
REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
24/2/2022
Assim, na hipótese de tratamento de câncer, esta Corte é firme no
entendimento de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de
saúde a obrigação de custear o referido tratamento nos termos recomendados pelo
médico com vistas à preservação da saúde do segurado se a doença é coberta
contratualmente.
A propósito, confiram-se os recentes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
ORAL.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da
RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no
465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/4/2021
).
4/5/2021
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. Seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para
alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à doença que
atinge a paciente (câncer de ovário) e à necessidade do medicamento
postulado para seu tratamento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.890.823/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
25/4/2022
28/4/2022
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA48063443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:09
Código de Controle do Documento: 5ae38f47-4c8b-429c-b1d4-db8001dd04f5

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER.
ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO
MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão
cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a
negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou
material considerado essencial para sua realização de acordo com o
proposto pelo médico. Precedentes.
3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento
de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de
que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp
1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt
18/05/2021
24/05/2021
no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
04/05/2020
07/05/2020
1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.
10/03/2020
17/03/2020
4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte
da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado,
causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente
caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.941.905/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
22/11/2021
3/12/2021
destaques no original)

Dessa forma, forçoso concluir que a solução jurídica esposada pelo acórdão
recorrido, no sentido de obrigar a operadora do plano de saúde ao tratamento em
testilha, encontra-se em sintonia com o entendimento consolidado nesta Corte
Superior, não merecendo, portanto, reparos.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, e nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA48063443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:09
Código de Controle do Documento: 5ae38f47-4c8b-429c-b1d4-db8001dd04f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.907.318 / SP
Número Registro: 2025/0128051-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080236320238260566
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE S C C DE T M
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: M B
ADVOGADOS : MARA SANDRA CANOVA MORAES - SP108178
MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - SP297344
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: d84fb941-939d-4287-a50d-7779b92e287e

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: d84fb941-939d-4287-a50d-7779b92e287e